Tribunal: TJDFT
Processo: 0726201-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726201-84.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DU'ART INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, LEANDRO DE FREITAS DUARTE SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão exarada 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0006814-19.2015.8.07.0006, promovida pelo ora exequente/agravante em desfavor de DU'ART INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – ME e LEANDRO DE FREITAS DUARTE SILVA. Nos termos da r. decisão agravada (ID de origem 98036904), a d. Magistrada de primeiro grau não conheceu dos embargos declaratórios opostos pelo exequente/agravante contra decisão que indeferiu o pedido do próprio exequente de renovação da consulta de ativos financeiros dos executados via RENAJUD. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante argumenta que a r. decisão agravada mostra-se equivocada pois o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual com base em dois princípios constitucionais: dignidade da pessoa humana e segurança jurídica. Sopesa que esses dois princípios aliados aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da razoável duração do processo pretendem, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, dar maior efetividade às execuções. Ressalta que os sistemas informatizados de consulta de bens estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração às partes e, assim, garantir a real efetividade do processo com a localização de patrimônio dos devedores para sanar o débito em aberto. Destaca que o pedido, indeferido pelo juízo a quo se justifica pela necessidade de a diligência depender da intervenção do Judiciário e pela última consulta ao sistema RENAJUD ter sido realizada há quase mais de um ano. Pugna, ao final, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e pela determinação ao juízo de origem para que seja realizada nova consulta ao sistema RENAJUD. Preparo regularmente recolhido (ID 28173316). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. A controvérsia do presente agravo consiste em analisar o indeferimento de novo pedido de consulta ao sistema RENAJUD, pois essa diligência, a cargo do Judiciário, pode evitar prejuízo de difícil reparação, uma vez que o processo já se estende por mais de seis anos, sem quitação da dívida decorrente de Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes. Para o colendo Superior Tribunal de Justiça a reiteração do pedido de penhora eletrônica deve atender ao princípio da razoabilidade, juízo a ser deduzido casuisticamente. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação à outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012) Este e. Tribunal de Justiça também perfilha desse entendimento, conforme decisões que seguem: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS BACENJUD (SISBAJUD) E RENAJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE QUANDO DECORRIDO LAPSO DE TEMPO RAZOAVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud e RenaJud) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença. 2. A reiteração de consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, no caso, ao SisbaJud e RenaJud, é possível quando, observado o princípio da razoabilidade, tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, razoável lapso de tempo. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1350666, 07045205820218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PESQUISA VIA SISTEMA RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. DEMAIS DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de bens via RENAJUD. 2. Firmou-se entendimento no sentido de que a reiteração de diligências junto ao sistema informatizado RENAJUD deve se ater ao critério da razoabilidade. 3. No caso, considerando que a última consulta ao indigitado sistema foi efetivada há mais de um ano e meio, em atenção aos princípios da celeridade, economia, efetividade do processo executório, e, ainda, ao princípio da razoabilidade, há de se deferir nova pesquisa de bens em nome das partes devedoras, com vistas à satisfação do débito executado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1353479, 07104627120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 16/7/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. RENOVAÇÃO DILIGÊNCIA. DECURSO DE TEMPO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo competente, das diligências relacionadas à localização de bens via sistemas informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud) deve observar, em cada caso, o princípio da razoabilidade, dependendo, ainda, de motivação expressa do Exequente, sob pena de onerar a máquina judiciária com providências que cabem ao autor da demanda. 2. Vislumbra razoabilidade na realização de nova pesquisa junto ao sistema Bacenjud quando decorrido lapso temporal relevante entre as últimas diligências realizadas e o pedido de reiteração de consulta ao sistema informatizado. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1189432, 07055327820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019.) Pondera-se, através da análise da mudança da situação econômica do devedor e do lapso temporal desde a última busca nos sistemas informatizados de dados disponíveis, a razoabilidade, como meio, inclusive, de atender à garantia da duração razoável do processo. Com efeito, no caso em apreço, a última consulta ao RENAJUD, foi efetivada em 16/03/2016, há mais de cinco anos (ID de origem 63005880). O aludido sistema mostra a situação dos executados ao tempo da consulta e, ao se considerar a fluidez do patrimônio das pessoas, é viável que a consulta seja reiterada, desde que atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como sustentado. Assim, tendo em vista o lapso temporal decorrido, mostra-se preservada a razoabilidade na demanda, consistente em nova consulta ao referido sistema, com vista à satisfação do crédito excutido nos autos. Pelas razões expostas, presentes os requisitos, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, a fim dedeterminar a renovação da consulta de ativos dos devedores ao sistema RENAJUD. Reputo desnecessária a intimação dos agravados Du'Art Indústria de Artefatos de Cimento e Comércio de Materiais de Construção LTDA – ME e Leandro de Freitas Duarte Silva, em razão de não terem se manifestado, apesar de citados, nos autos da Execução, nos termos do artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de agosto de 2021 às 08:54:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora